Tribunal: TJBA
Processo: 8006995-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8006995-67.2026.8.05.0000 – Comarca de Amargosa/BA Impetrante: Miguelito Dionísio da Silva Paciente: Edson Bulhões dos Santos Advogado: Dr. Miguelito Dionísio da Silva (OAB/BA 83.832) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA Processo de 1º Grau: 8000194-20.2026.8.05.0006 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 157, §3°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Miguelito Dionísio da Silva (OAB/BA 83.832), em favor de Edson Bulhões dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 98398248), a desnecessidade de manutenção da segregação provisória. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apontando que o paciente é portador de doença mental grave. IV - Informes judiciais (Id. 98825276) noticiam, in verbis: “[...] Cumprimentando Vossa Excelência respeitosamente, e em atenção ao quanto solicitado por meio da Decisão Monocrática exarada nos autos de Habeas Corpus nº 8006995- 67.2026.8.05.0000, recebido em 06/02/2026, em favor de EDSON BULHOES DOS SANTOS, informo a Vossa Excelência o que segue: Nos autos do processo nº 8000194-20.2026.8.05.0006, o Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia de Jequié/BA, comunicou a prisão em flagrante de EDSON BULHOES DOS SANTOS, realizada em 24.01.2026, aduzindo em síntese, que: [...] RELATO/HISTÓRICO Comparece ao Plantão desta Unidade Policial, uma guarnição da Policia Militar, ao comando do Sd Pm Anderson Arcanjo dos Santos, Mat 30645620, apresentando a pessoa de Edson Bulhões dos Santos, já qualificado nesta, que segundo a guarnição recebeu chamado do CICOM para informar na data e local acima mencionados, onde havia ocorrido uma tentativa de latrocínio aproximadamente no horário acima, onde deteve o conduzido acima mencionado, que o mesmo desferiu golpes de facão contra a vitima o Sr. Patrício de Jesus dos Reis, ao tentar roubar um aparelho celular de propriedade da vitima, que logo após o ocorrido, foi socorrido por populares a vitima acima, que posteriormente foi passado para o SAMU prestar o devido socorro ao Hospital Geral Prado Valadares, para atendimento médico de urgência, onde encontra se internado sobre prescrição médica. Fica em registro para fins devidos. É o relato. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante com a decretação da prisão preventiva do custodiado. A Defensoria Pública requereu a concessão de liberdade provisória em favor do flagranteado e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. O Juízo de Plantão proferiu decisão homologando o flagrante, convertendo em prisão preventiva [...]. Mandado de prisão expedido. Designada audiência de custódia. Pedido de habilitação aos autos. Audiência de custódia realizada, momento em que o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva. Por sua vez, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória. Na mesma oportunidade foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva [...]. Em seguida, sobreveio petição da defesa requerendo a instauração de incidente de insanidade mental. Por fim, vieram-me os autos concluso para informações de Habeas Corpus. I. DA AÇÃO PENAL O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 08.02.2026 em face de EDSON BULHÕES DOS SANTOS, como incurso no art. 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, nos autos nº 8000400-34.2026.8.05.0006. A denúncia foi recebida em 09.02.2026. São estas as informações, ao tempo em que me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. [...]”. V - No que concerne à alegativa de desnecessidade da prisão preventiva, não merece prosperar. Verifica-se, in casu, que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, dado que o paciente teria desferido diversos golpes de facão na vítima, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Finalmente, em relação ao pleito de substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar, apontando que o paciente é portador de doença mental grave, não merece ser conhecido, eis que o impetrante não comprovou a submissão da matéria ao Juízo a quo, o que inviabiliza sua análise por este órgão julgador, sob pena de indevida supressão de instância. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006995-67.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Amargosa/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Miguelito Dionísio da Silva (OAB/BA 83.832), como paciente, Edson Bulhões dos Santos e, como Impetrado, a Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.